Tribunal: TJMT
Processo: 0008384-28.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008384-28.2009.8.11.0042
APELANTE: ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, III (ASFIXIA), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E V (ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME), DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO EM FACE DE SUA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE AMPARAM A VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
O recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri não deve ser conhecido quando interposto fora do prazo de 05 (cinco) dias disposto na legislação processual penal.
Na hipótese onde o julgamento dos jurados está amparado em elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente quando somados a elementos do inquérito policial, torna-se inviável a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular.
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008384-28.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES (APELANTE), ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES - CPF: 594.317.411-72 (APELANTE), JANIO GONCALO MACIEL DE MORAIS - CPF: 229.552.321-49 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), SELMA CARIS (VÍTIMA), MAURO CEZAR GUARDA - CPF: 004.535.319-03 (ASSISTENTE), LEILA KELCIA ALVES NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 841.734.401-20 (ASSISTENTE), CAROLINE MESQUITA GONCALVES DE ANDRADE - CPF: 007.997.971-89 (ASSISTENTE), ODAIR CARIS - CPF: 496.029.931-20 (ASSISTENTE), ALIRIO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 209.112.111-87 (ASSISTENTE), ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 544.886.051-68 (ASSISTENTE), TATIANE VANESSA LANDIN DE SOUZA - CPF: 030.011.851-12 (ASSISTENTE), MARCOS DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.851-51 (ASSISTENTE), IRINEU SAMUEL DE MORAES - CPF: 551.425.081-49 (ASSISTENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES - CPF: 594.317.411-72 (APELADO), JANIO GONCALO MACIEL DE MORAIS - CPF: 229.552.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHON ELSON DA CRUZ COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008384-28.2009.8.11.0042

APELANTE: ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, III (ASFIXIA), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E V (ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME), DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO EM FACE DE SUA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE AMPARAM A VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri não deve ser conhecido quando interposto fora do prazo de 05 (cinco) dias disposto na legislação processual penal.

Na hipótese onde o julgamento dos jurados está amparado em elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente quando somados a elementos do inquérito policial, torna-se inviável a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, que condenou
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
à pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução de outro crime), do Código Penal (ID 207008754).

Inconformada,
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, a fim de que seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal Popular (ID 207009685).

Igualmente irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 207009691) e, em suas razões, pugnou pela reforma da dosagem da pena (ID 207008801).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 207009696 e ID 207008802).

O parecer da Procuradoria-Geral foi pelo
não provimento
do recurso interposto por
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e pelo reconhecimento da intempestividade do interposto pela acusação. Todavia, em caso de conhecimento do apelo deste último, pelo seu
provimento
(ID 212832165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e de
Jhon Elson da Cruz Costa
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução de outro crime), do Código Penal (ID 207008670 – pp. 02/08).

Inicialmente a peça inaugural contextualizou os fatos mencionando que “
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e
Jhon Elson da Cruz Costa

são conviventes e a denunciada trabalhava como vendedora da empresa MM. Original Distribuidora de Petróleo, onde a vítima SELMA CARIS (41 ANOS) era gerente comercial há mais de dez anos. No ano de 2008, a denunciada ELIANE desviou R$18.000,00 (dezoito mil reais) da empresa, porém firmou um acordo para devolver o dinheiro parceladamente. A situação vinha se repetindo, e no dia 16.01.2009, a vítima enviou um e-mail para Mauro Cézar Guarda, dono da empresa, comunicando um situação anormal em que a denunciada estaria negociando cheques recebidos de clientes
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

Afirmou-se que “
no dia
31.01.2009, a vítima telefonou para seu ex-namorado Anderson Tochio F. Matsubara, avisando que havia recebido uma ligação da denunciada ELIANE que insistia em falar com ela com urgência, alegando motivo de doença. Ele aconselhou SELMA a não se encontrar com a denunciada, pois ambas haviam se desentendido anteriormente, em razão de a vítima ter presenciado a denunciada furtando duas vezes a empresa em que elas trabalhavam
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

Especificamente a respeito da imputação feita aos denunciados, alegou-se que “
no dia
01.02.2009, por volta das 22h, a vítima conversava com sua vizinha Leila em frente ao seu apartamento, quando ela recebeu uma ligação no seu telefone fixo e ficou muito nervosa. Dizendo ainda para o outro interlocutor: “já estou indo, em 15 minutos tô chegando”. Em seguida, quebrando sua rotina, saiu nervosa do apartamento e disse à vizinha que iria até a Avenida Fernando Correa ajudar uma amiga que estava com um “problemão”. Desse modo, induzindo a vítima em erro mediante DISSIMULAÇÃO, a denunciada ELIANE encontrou-se com Selma e a acompanhou até seu apartamento situado no Residencial Portal do Sol, na Av. Afonso Pena 1222, ap. 201, Bairro Despraiado, nesta Capital
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

Destacou-se que “
por
volta das 03h, Caroline, vizinha do andar de baixo, acordou com barulhos vindos do apartamento da vítima SELMA e gritos e pedidos de socorro, razão pela qual acionou 190. A denunciada matou a vítima no interior do apartamento, por meio de asfixia mecânica, de acordo com o laudo de necrópsia no 01-01-0095/2009 (fls. 83/1002). Enquanto isso, previamente ajustado, o denunciado JHON ELSON DA SILVA COSTA, estava em uma motocicleta nas imediações aguardando a execução do crime para poder fugir com a denunciada ELIANE. Ao avistar uma guarnição policial, o denunciado abordou os policiais que faziam rondas pela avenida Afonso Pena e disse que estava à procura de sua convivente ELIANE que havia saído para se encontrar com sua colega chamada Selma horas atrás e não retornara para casa desde então
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

Sublinhou-se que “
enquanto
o denunciado conversava com os policiais, a viatura recebeu um chamado via Ciosp para atender uma ocorrência no Residencial Porto do Sol, exatamente no apartamento da vítima e o denunciado os acompanhou até lá. Ao chegarem no apartamento, por volta das 03h30min, os policiais, ainda acompanhados por JHON, foram atendidos pela denunciada ELIANE, que estava enrolada em uma toalha e colocou apenas a cabeça para fora dizendo que nada de errado estava acontecendo e que só entrariam na casa com mandado. Os policiais perguntaram à denunciada sobre “Eliane” e o denunciado também conversou com ela normalmente, fingindo ambos não se conhecerem. Diante das circunstâncias os policiais foram embora. Depois de cerca de 30 minutos, a denunciada deixou o apartamento e confirmou com o vigia se os policiais haviam saído e em seguida o denunciado voltou e pegou-a em sua motocicleta vermelha
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

Destacou-se que “
naquela
manhã, a síndica do condomínio estranhou o fato de a vítima não ter saído para trabalhar e com uma escada, conseguiu ver pela janela do banheiro, o corpo de Selma caído no chão
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

A respeito das qualificadoras, a peça inaugural afirmou que “
o
crime foi cometido para assegurar a ocultação o crime de apropriação cometido pela denunciada ELIANE em desfavor da empresa onde a vítima trabalhava, uma vez que ela teria descoberto possível fraude e alertou seus superiores sobre a prática dos seus atos ilícitos. A vítima foi morta mediante asfixia. Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a denunciada ELIANE forjou uma situação para poder ficar a sós com ela e não teve chance de defesa, conforme laudo pericial do local do crime (fls. 121/134). O denunciado JHON é partícipe do crime, pois auxiliou a co-denunciada na execução do delito, dando-lhe cobertura, criando situação de álibi e ajudando-a na fuga. Ademais, tinha pleno conhecimento da motivação do crime e como seria executado, aderindo voluntariamente a conduta delitiva da autora
” (ID 207008670 – pp. 02/08).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 029/09, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 1020106.09.003231-0 (ID 207008670 – pp. 14/16), nas declarações de
Alírio Rodrigues da Rosa
(ID 207008670 – pp.21/23),
Anderson Tochio Figueiredo Matsubara
(ID 207008670 – pp. 26/27),
Leila Kelcia Alves dos Santos
(ID 207008670 – pp. 28/29),
Maritânia Isabel Biachin
(ID 207008670 – pp. 30/33),
Samuel Santana dos Santos
(ID 207008670 – pp. 33/35),
Romário Moreira dos Santos
(ID 207008670 – pp. 38/40),
Mauro Cezar Guarda
(ID 207008670 – pp. 46/48),
Célia Caris Garcia
(ID 207008671 – pp. 02/04), nos interrogatórios de
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
(ID 207008670 – pp. 54/61) e de
Jhon Elson da Cruz Costa
(ID 207008670 – pp. 64/67 e ID 207008671 – pp. 17/20),
Caroline Mequista Gonçalves Andrade
(ID 207008671 – pp. 06/08), nos autos de reconhecimento fotográfico (ID 207008670 – pp. 24/25, pp. 36/37 e pp. 41/42), no laudo pericial no 01-01-0095-01/2009 (ID 207008671 – pp. 24/42 e ID 207008672 – pp. 22/24), no laudo pericial no 02-06-000564/2009 (ID 207008671 – pp. 63/70).

A inicial foi recebida em 06/08/2009 (ID 207008672 – pp. 26/28), dando início à fase instrutória, oportunidade em que se procedeu à oitiva de
Odair Caris
,
Romário Moreira dos Santos
,
Anderson Tochio Figueiredo Matsubara
,
Irineu Samuela de Moraes
,
Elizete Benício Rosa
,
Elizabeth de Oliveira Siqueira
,
Luciana de Jesus Lima Gonçalves
,
Orlando Moraes de Arantes
,
Ana Carolina Siqueira Arantes
,
Paloma Siqueira de Arantes
,
Alírio Rodrigues da Rosa
e
Maritânia Isabel Biachin
, assim como ao interrogatório de
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e de
Jhon Elson da Cruz Costa
.

Após, o juízo de primeiro grau, proferiu sentença
pronunciando
a apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e o corréu
Jhon Elson da Cruz Costa
para que fossem julgados pelo Tribunal do Júri como incursos no crime previsto art. 121, §2o, III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução de outro crime), do Código Penal (ID 207008675 – pp. 02/28).

Após a interposição de recurso em sentido estrito, a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
despronunciou

Jhon Elson da Cruz Costa

e manteve a
pronúncia
da apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
(ID 207008677 – pp. 09/28).

Em plenário do Júri, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pela condenação da apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, enquanto
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
pugnou por sua absolvição por ausência de provas ou desclassificação do delito para homicídio culposo (ID 207008754).

Após, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação da apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III (asfixia), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução de outro crime), do Código Penal (ID 207008754 – pp. 21/25).

Inconformada,
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, a fim de que seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal Popular (ID 207009685).

Igualmente irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 207009691) e, em suas razões, pugnou pela reforma da dosagem da pena (ID 207008801).

Ante a diversidade de matérias sustentadas nos recursos interpostos, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Da preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso deve ser acolhida.

Observa-se da ata de julgamento que a apelante foi condenada em 27/11/2023, oportunidade em que, após a leitura da sentença, “
o Ministério Público não teve recurso
” (sic – ID 207008754).

É certo que, ainda que não tenha havido recurso por parte da acusação, igualmente não houve renúncia ao prazo recursal.

Contudo, em face da intimação das partes no próprio julgamento, o prazo de 05 (cinco) dias disposto no Código de Processo Penal, esvaiu-se em 04/12/2023 (segunda-feira), mas o recurso foi interposto apenas 06/12/2023.

Assim,
não conheço
da irresignação ministerial ante a sua intempestividade.

- Do pedido de reconhecimento de julgamento contrário à prova dos autos sustentados pela apelante Eliane Oliveira Siqueira de Arantes.

Em seu primeiro argumento, a apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
sustenta que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos.

Menciona que (i) se a tese acusatória estivesse correta, pele da vítima deveria ter sido encontrada entre suas unhas como sinal de que houve tentativa de defesa, (ii) que a prova dos autos comprova que a vítima veio a óbito em virtude da obstrução de sua respiração com sua própria prótese dentária, que ficou presa em sua garganta, (iii) afirmou que permaneceu por 05 (cinco) horas em cárcere privado e que a vítima entrou no banheiro para tomar banho, ocasião em que a apelante tentou fugir do local.

A apelante afirmou que chegou a pensar em pular do prédio, mas em razão da altura desistiu. Por esse motivo, voltou e bateu na porta do banheiro, pedindo para que a vítima abrisse a porta. Disse que ouviu a vítima
Selma Caris
ao telefone dizendo “
pode vir que ela está aqui
”.

Após, destacou que entrou em desespero, “
bateu na porta do banheiro que estava trancada, onde a vítima ao abrir um pouco, pode avistar o molho de chave sobre a bancada próximo a porta do banheiro, onde pode colocar o braço e pegar a chave, onde com um grande esforço, deu de ombro na porta, fazendo com que a Vítima caísse ao solo, com isso caindo ao solo entre o vaso sanitário e o box, e nesse momento teve a prótese dentária cravada em sua garganta, levando-a a óbito por asfixia mecânica, e não como foi sustentado pelo Promotor, que houve esganadura por culpa da Ré ELIANE
” (sic – ID 207009685).

Com base nestes argumentos, pugnou pelo reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, pois os fatos demonstram que o homicídio praticado foi culposo.

Sem razão, entretanto.

Isso porque, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados: “[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).

Logo, o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados.

Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão da apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, não houver nenhum elemento que ampare a versão acusatória de que foi a responsável pela prática do duplo homicídio narrado na inicial.

Todavia, não é este o caso dos autos, onde os jurados não apenas optaram por uma das versões contidas nos autos, como também optaram por uma versão devidamente amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório –
não havendo possibilidade de acolhimento dos pleitos recursais
.

A
uma
, porque a
materialidade
do crime do crime de homicídio praticado contra a vítima
Selma Caris
está devidamente demonstrada pelo laudo pericial no 01-01-0095-01/2009, que concluiu que a vítima foi morta por asfixia mecânica (ID 207008671 – pp. 24/42 e ID 207008672 – pp. 22/24).

A
duas
, porque a prova dos autos não deixa dúvidas de que a apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
estava no interior da residência da vítima, no momento de seu falecimento, conforme se extrai do reconhecimento fotográfico feito por
Alírio Rodrigues da Rosa
,
Samuel Santana dos Santos
e pelo PMMT
Romário Moreira dos Santos
(ID 207008670 – pp. 24/25, pp. 36/37 e pp. 41/42) e admissão da própria apelante na fase policial (ID 207008670 – pp. 54/61) e judicial.

A
três
, porque a versão que apresentou, de que forçou a entrada no banheiro em que a vítima estava, pressionando a porta, que se chocou contra a vítima, que caiu no chão, bateu a cabeça e engasgou com a próprio dentadura, não encontra respaldo nos autos.

De acordo com o laudo pericial no 01-01-0095-01/2009 a morte da vítima
Selma Caris
se deu por asfixia mecânica e que os vários ferimentos na face da vítima são indicativos de “
obstrução mecânica das vias respiratórias superiores por compressão da face
”. Inclusive o mapa topográfico para localização de lesões, atestou que a vítima apresentação equimose difusa na face e pescoço, equimoses com escoriações na região nasal, sangramento nasal, entre outros (ID 207008671 – pp. 24/42).

Neste ponto, é importante mencionar que a literatura especializada destaca que a asfixia por sufocação pode ocorrer por diversas razões, dentre as quais, oclusão direta das vias aéreas e oclusão dos orifícios de entrada das vias aéreas

Explica que na oclusão direta das narinas e da boca “
os orifícios superiores do aparelho respiratório podem ser fechados por meio da mão ou de objetos moles. [...] A oclusão por corpos moles pode ser produzida por cobertores, travesseiros ou outros objetos, aplicados flexivelmente em torno da face
” (GOMES, Hélio.
Medicina Legal
. 20 ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1980, p. 577).

Por sua vez, o laudo pericial no 02-06-000564/2009 apresentou a seguinte conclusão: “[...]
concluem os peritos tratar-se de homicídio, perpetrado contra Selma Caris por asfixia mecânica, no local e nas circunstâncias retrodescritas
” (ID 207008671 – pp. 63/70).

Ou seja, os referidos laudos periciais não apenas destacaram que a morte da vítima se deu por asfixia mecânica, como também não apresentaram qualquer elemento a corroborar com a versão defensiva, pois não apresentaram indicativos de que a vítima tenha batido a cabeça ou que a morte se deu em razão por ter se engasgado com sua própria dentadura.

De todo o oposto, as conclusões da perícia não apenas demonstram a causa da morte, mas como também não deixam dúvidas quanto o exercício de esforço sobre as vias respiratórias da vítima, a fim de que fosse impedida de respirar e viesse a óbito, pois destacou-se a existência de equimoses, escoriações e sangramento na região nasal.

Para que não reste dúvida, deve-se registrar que o laudo pericial no 02-06-000564/2009 descreveu a dinâmica dos eventos nos termos seguintes:

“Ante o estudo e a interpretação dos elementos materiais consignados e expostos, assim os peritos reconstituem a dinâmica parcial do evento: encontrava-se a vítima no local em apreço, quando o agente agressor pressionou a mandíbula inferior da vítima e produziu ferimentos na face que é indicativo de obstrução mecânica das vias respiratórias superiores por compressão da face e vindo esta a falecer em decorrência de asfixia mecânica [...] não sendo possível precisar se o óbito se deu no local e na posição em que a vítima foi encontrada ou se a vítima foi removida para aquele local” (ID 207008671 – p. 67).

Por sua vez, quando foi ouvida na fase judicial, a vítima apresentou versão absolutamente divergente daquela apresentada pela perícia técnica:

“[...]
que quando chegaram lá, a declarante relata que novamente tinha brigado com a vítima porque queria sair daquele local e ela estava impedindo e a chave não estava na porta; que durante a briga e discussão, verificou que a sacada era alta para poder pular; que nessa hora Selma entrou para o banheiro dizendo que iria tomar um banho para poder levar a declarante até o estacionamento do Comper; que quando a vítima entrou no banheiro, foi procurar a chave, porém não encontrava; que diante dessa situação começou desesperada e bater na porta; que a vítima mandou que calasse a boca e esperasse ela terminar o banho; que continuou a gritar e bater à porta, momento em que Selma abriu a porta do banheiro e a declarante viu o molho de chaves em cima de uma bancada; que nesse momento colocou o braço para pegar as chaves, Selma forcou trancar a porta; que empurrou a porta e nesse momento percebeu um silencio, entrou no banheiro e viu Selma caída com a boca aberta; que tentou reanimar vítima, sem lograr êxito; que viu que a dentadura estava atravessada na garganta; que ficou desesperada; que a declarante vomitou, quis morrer” (Extrato das contrarrazões – ID 207009696).

Não bastasse a apresentação de versão completamente dissociada daquela apresentada pelos peritos, conquanto a apelante tenha alegado que ficou desesperada com a morte da vítima, o corréu
Jhon Elson da Silva Costa
afirmou:

[...] que acompanhou os policiais até o local; que ao chegar no apartamento junto com a guarnição, sua esposa, ora acusada abriu parcialmente a porta; que os policiais perguntaram para Eliane se estava tudo bem, ela afirmou que sim; que sua esposa se identificou como sendo a Selma Caris; que tinha umas cinco horas que não falava com a acusada; que não sabia o que pensar naquela hora; que Eliane estava com uma toalha enrolada na cabeça; que Eliane só colocou o rosto na porta; que não sabia o que estava acontecendo; que ficou transtornado naquele momento; que os policiais queriam entrar no apartamento, mas Eliane não deixou, afirmando estar tudo certo; que ficou em estado de choque; que saiu com os policiais e foram todos embora” (Extrato das contrarrazões – ID 207009696).

Após, esclareceu que buscou a apelante
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
e foram direto para casa, relatando que ela estava com estado de ânimo normal, algo absolutamente incomum para alguém que tivesse acabado de matar alguém por acidente, consoante relato abaixo:

“[...]
que a acusada estava normal, não estava nervosa; que no mesmo dia ficou sabendo da morte da Selma; que voltaram para a chácara na Serra de São Vicente; que quando chegou na chácara juntamente com a acusada, esta estava normal e ninguém percebeu nada; que ficaram na chácara até a noite; que soube que a Selma tinha morrido quando ainda estavam em casa; que a acusada lhe disse que quando saiu de lá do apartamento estava tudo bem; que após a notícia foram para a chácara e depois, na segunda-feira soube que sua esposa estava sendo acusada” (Extrato das contrarrazões – ID 207009696).

Vários outros elementos de prova foram produzidos no curso das duas fases da persecução penal, entretanto, os até aqui colacionados demonstram a inviabilidade de anulação do julgamento,
pois há prova a amparar a versão acolhida pelos jurados
.

Assim, além de não haver uma única prova de que a vítima tenha submetido a vítima a cárcere privado, os elementos que instruem o feito afastam a sua versão e acolhem aquela apresentada pela acusação e admitida pelos jurados –
o que impossibilita a anulação do julgamento
.

A bem da verdade, os autos afastam a tese de cárcere privado, pois quando os policiais militares foram ao local do crime, a apelante se passou pela vítima e impediu a entrada dos milicianos no local, comportamento que não compatível com a alegação de que, pouco tempo antes, estava com sua liberdade diminuída ou afastada.

Registre-se, mais uma vez, que apenas se não houvesse elemento probatório a amparar a versão acolhida pelos jurados que se admitiria a anulação do julgamento.

Como visto, apesar das alegações da apelante de que o crime foi culposo, tal questão foi submetida aos jurados que, com amparo em elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, entenderam pela prática de crime doloso contra a vida.

Por fim, no que se refere à alegação de que não foi encontrado entre as unhas da vítima pele da apelante, a indicar resistência de sua parte, o que comprovaria a prática de asfixia, é certo que a reação da vítima pode ter se dado por diversas maneiras, não necessariamente da forma citada pela defesa.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Embora o recurso não tenha se aprofundado da na questão da dosagem da pena, pugnando pela desclassificação do crime para a modalidade culposa, cuja impossibilidade foi demonstrada à saciedade, a apelante alegou que a pena foi fixada em patamar exagerado.

Entretanto, ao analisar a dosagem da reprimenda, observa-se que o juízo elevou utilizou-se da pena indicada no preceito secundário indicado no art. 121, §2o, do Código Penal, em razão da presença da qualificadora da asfixia (art. 121, §2o, III, CP) para qualificar o crime.

A qualificadora prevista no art. 121, §2o, V, do Código Penal (assegurar a ocultação de crime de apropriação indébita) foi utilizada para elevação a pena-base.

Por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente reconhecida pelos jurados, foi utilizada como agravante (art. 61, II,
c
, CP).

Portanto, ante ao reconhecimento das referidas qualificadoras pelo corpo de jurados e pela correta utilização por parte do juízo de primeiro grau, inviável a redução da reprimenda.

Ante o exposto:

-
Não conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em razão de sua intempestividade.

-
Nego provimento
ao recurso interposto por
Eliane Oliveira Siqueira de Arantes
, vez que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024